Tribunal: TJES
Processo: 5003891-37.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003891-37.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODAIR MIRANDA LIMA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003891-37.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODAIR MIRANDA LIMA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: ELTON GONCALVES DA SILVA DE SA - ES37245

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de porte ilegal de munição e disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03), objetivando a revogação da prisão preventiva sob teses de atipicidade pela insignificância, consunção entre delitos e ausência de fundamentação do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar o princípio da insignificância ao porte de dez munições por agente reincidente; (ii) verificar a ocorrência de consunção entre os crimes de porte e disparo na via estreita do writ; (iii) avaliar a presença dos requisitos da prisão preventiva; (iv) analisar a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da tese de consunção entre o porte de munições e o disparo de arma de fogo, bem como a materialidade fática, demanda dilação probatória profunda, procedimento incompatível com o rito célere do Habeas Corpus. 4. O princípio da insignificância é inaplicável ao porte de munições, ainda que em pequena quantidade, quando o agente ostenta a condição de reincidente específico, demonstrando periculosidade social e maior reprovabilidade da conduta. 5. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta — disparos em zona rural habitada para fins de intimidação — e do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente é reincidente em crime de roubo majorado. 6. O descumprimento das condições de liberdade inerentes ao regime aberto, no qual o paciente se encontrava ao tempo do fato, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inócuas para resguardar a ordem pública. 7. Inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a condição de reincidente permite a fixação de regime prisional mais gravoso em caso de eventual condenação, não havendo desproporcionalidade imediata na manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente e julgar prejudicado o agravo interno interposto.

Tese de julgamento
:

A reincidência penal afasta a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse ou porte de munição, independentemente da quantidade apreendida.

O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto justifica a prisão preventiva como forma de estancar a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 313; Lei 10.826/2003, art. 14 Lei 10.826/2003, art. 15

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.032.038/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/12/2025. STJ, HC n. 973.308/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003891-37.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODAIR MIRANDA LIMA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: ELTON GONCALVES DA SILVA DE SA - ES37245

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ODAIR MIRANDA LIMA
, contra ato dito coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim/ES.

Sustenta o Impetrante, em síntese: a) a atipicidade da conduta relativa ao art. 14 da Lei 10.826/03 pela aplicação do princípio da insignificância (10 munições); b) a absorção do crime de porte pelo de disparo (consunção); c) a ausência de requisitos para a custódia cautelar; e d) a viabilidade de substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP.

É um breve relato. Passo a decidir.

Conforme relatado, busca o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/03.

Em relação à tese de aplicação do princípio da consunção e a discussão sobre a materialidade fática do delito de disparo, é sabido que a via estreita do
writ
não admite dilação probatória.

Analisar se as munições eram meio necessário para o disparo ou se há provas robustas da autoria exige adentrar no mérito da ação penal de origem, o que deve ser reservado à instrução criminal, estando a audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 02/07/2026.

Quanto à
atipicidade material
, não obstante a pequena quantidade de munição apreendida (dez unidades), o paciente possui a condição de
reincidente específico
, o que, a princípio, obsta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento do STJ. Nesse sentido:

A reincidência e os maus antecedentes do paciente afastam a aplicação do princípio da insignificância, pois evidenciam a periculosidade do agente e o perigo à segurança pública, tornando formal e materialmente típico o fato previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. (HC n. 1.032.038/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

Presente do
fumus comissi delicti
, com a apreensão do coldre, munições e do casaco flagrado pelas imagens de videomonitoramento, o
periculum libertatis
resta demonstrado em razão da gravidade concreta do fato — disparos efetuados em zona rural habitada para fins de intimidação — aliada ao histórico criminal do paciente reincidente em crime grave (roubo majorado), justifica a medida extrema.

Deve ser registrado que o paciente praticou os atos em apuração enquanto gozava de
regime aberto
em Guia de Execução Ativa. Tal circunstância revela desrespeito às instituições judiciárias e demonstra que a liberdade, ainda que vinculada a medidas cautelares alternativas, não são suficientes para resguardar a ordem pública, restando inócuo para quem já descumpriu regras de regime de liberdade vigiada. Sobre o tema:

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em razão de anterior descumprimento.(HC n. 973.308/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Por fim, afasto a tese de desproporcionalidade (princípio da homogeneidade), uma vez que a reincidência poderá ensejar regime prisional mais gravoso em caso de condenação, o que será avaliado após a instrução processual.

Ante o exposto,
DENEGO a ordem pretendida
.

Julgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.